Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723143-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, GISELE WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Organização Sebba Materiais para Construção Ltda. e Gisele Weber Sebba contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 94495878 do processo n. 0707070-62.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo BRB Banco de Brasília S.A., rejeitou a impugnação à penhora para manter o valor bloqueado e determinar a expedição de alvará da respectiva quantia. Opostos embargos de declaração pelos ora agravantes (ID 95549182 do processo de referência), o Juízo de origem os rejeitou (ID 95625068 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 27420413), narram tratar-se de cumprimento de sentença para a satisfação do importe, em tese, de R$ 155.367,86 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), relativo a honorários advocatícios, em que foi bloqueado via Sisbajud o montante de R$162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Noticiam que apresentaram impugnação à penhora, alegando que o valor bloqueado é irrisório quando comparado ao montante do débito, pois corresponde apenas a 0,10% (um décimo por cento) do quantia perseguida, sequer sendo suficiente para o pagamento das custas iniciais do processo de execução no importe de R$756,42 (setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Acrescentam que o Juízo a quo a rejeitou, sob o fundamento de que a norma inserta no art. 836 do CPC não se aplica à hipótese dos autos, visto que se refere à situação em que o ato judicial é mais oneroso que o proveito econômico decorrente da alienação do bem e a transferência dos valores constritados via Sisbajud não acarretará qualquer desembolso ao agravado. Sustentam que a movimentação de toda a máquina judiciária para penhora de valor que não corresponde a 1% (um por cento) do montante da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional, bem como sem qualquer utilidade prática, motivo pelo qual a penhora não deve permanecer e o importe bloqueado deve ser liberado. Afirma que encontra-se presente o fundado receio de dano, porquanto a não suspensão do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento importará a transferência do valor bloqueado para o agravado. Assevera que o fumus boni iuris ficou devidamente comprovado pelos argumentos jurídicos trazidos no recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a imediata liberação do valor bloqueado. Preparo recolhido (ID 27420414). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação ao crédito exequendo não possui o condão, por si só, de determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores. Conforme relatado, os agravantes pretendem a liberação do valor penhorado de R$162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), sob o argumento de que é irrisória a quantia bloqueada em relação ao crédito da execução no montante de R$155.367,86 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), e que sequer se mostra suficiente para pagar de forma integral as custas iniciais do processo no importe de R$756,42 (setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Com efeito, o art. 836 do CPC prevê que não “se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Todavia, conforme os precedentes abaixo colacionados, a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 826651/RS Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 13/04/2016) Nesse sentido, inclusive, é o julgado abaixo da 2a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. LIBERAÇÃO DE VALORES ECONOMICAMENTE INEXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. (EDcl no REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1131718, 07100980720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, a própria irrisoriedade do valor bloqueado afasta a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso,o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora